Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-94.2020.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-94.2020.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDO GARCIA DA SILVA - CPF: 934.271.821-34 (AGRAVADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL
. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E VALORÇÃO DAS PROVAS.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

Constatada a falha na prestação de serviço, tem o dever de indenizar material e moralmente o consumidor que teve parte de sua propriedade incendiada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1001173-94.2020.8.11.0087 - COMARCA D
E GUARANTÃ DO NORTE

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO

: NILDO GARCIA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, apenas pra reduzir o valor do dano moral.

A agravante sustenta que
“
no corpo do recurso ora interposto, restou amplamente relatado que não há qualquer comprovação sólida de que o rompimento do cabo condutor da rede elétrica, dito causador do foco de incêndio na propriedade do autor, ocorreu por conduta omissiva ou comissiva da concessionária de energia.”

Assevera que
“incumbe ao autor a comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta (comissiva ou omissiva) do agente (arts. 186 e 927 do CC c/c art. 373, I, do CPC). Nesse sentido posiciona-se o STJ de forma uníssona.”
(...)
“o ônus do réu de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC) somente surge após o autor se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.”

Argumenta que,
“embora tenha sido constatado no curso do procedimento o dano sofrido pelo autor, não é possível admitir que, somente em razão de terem sido ocasionados por queda de cabo de alta tensão, seja responsabilizada a concessionária de energia.”
(...)
“Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa.”

Expõe que
“Não tendo os alegados danos emergidos de ato comissivo da empresa, imprescindível se faz a demonstração da culpa. Contudo, inexistindo a comprovação do elemento subjetivo, torna-se indevido o pleito indenizatório por ausência do pressuposto do dever de indenizar.”

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 201312301)

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, alegando em apertada síntese, que não ficou comprovado que o rompimento do cabo de energia deu causa ao incêndio, que o agravado não comprovou o nexo de causalidade, e, em casos dessa natureza não se aplica a responsabilidade objetiva.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

O apelado,
NILDO GARCIA DA SILVA,
ajuizou ação de reparação por danos materiais e moral contra a apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
sob o argumento de que em 17/07/2020 ocorreu uma queda de energia elétrica em sua residência, localizada na zona rural, e comunicou a apelante sobre o ocorrido no dia seguinte, quando o apelado constatou um fio de energia arrebentado e caído no chão, sendo que o fio estava conectado ao transformador de energia que passava por cima da rodovia MT 419.

Abriu protocolos junto à apelante para que fosse feito o reparo, porém não foi atendido e por vota de 14:30h ocorreu uma explosão e incêndio na sua propriedade, sendo socorrido por familiares e vizinhos, tais fatos lhe causou danos materiais e moral.

Após o regular trâmite, com audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

A apelante alega que não ficaram comprovados o nexo de causalidade, ato ilícito e nem falha da prestação de serviço, por isso não pode ser responsabilizada, além do que o rompimento do cabo se deu por ação de terceiro.

Apesar dos argumentos da apelante, os autos foram fartamente instruídos com provas documental e testemunhal, que corroboram com os fatos alegados pelo autor apelado.

Em especial as fotos,
o comprovante de ligação feito pelo apelado à apelante, fotos do fio de energia atravessando a MT 419, cópia do boletim de ocorrência, nota fiscal do padrão adquirido pelo apelado, nota fiscal da geladeira e nota fiscal da compra feita para reconstrução dos bens perdidos.

A apelante, por sua vez, não refutou a abertura de chamado para fazer o reparo, assim como não comprovou que o fio estava instalado dentro das normas e muito menos que tenha ocorrido o rompimento por culpa de terceiro, e nem que tenha feito o reparo necessário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não há como afastar o nexo de causalidade e nem a responsabilidade em reparar os danos sofridos pelo apelado.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos,

porém não atendeu o anseio da agravante.

Todavia, o descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que, como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi totalmente favorável, pois apenas acolheu o pedido de redução do dano moral,

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024